Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001701-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), ROSICLEIDE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 023.690.151-60 (AGRAVADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – HONORÁRIOS PERICIAIS – AVALIAÇÃO MÉDICA – POSSIBILIDADE DE INVALIDEZ DO SEGURADO – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO
EXPERT
– EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no. 1014925-30.2023.8.11.0055, proposta por ROSICLEIDE MARTINS DOS SANTOS, que acolheu a impugnação para fixar o valor dos honorários periciais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o valor arbitrado para os honorários periciais é excessivo e desproporcional à complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito.

Ressalta que a perícia consistirá na anamnese, análise das condições de saúde atual do agravado, análise dos exames apresentados, e confecção do laudo, apontando se existe invalidez, seu grau e origem.

Complementa dizendo que a Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual estabeleceu critérios para fixação de honorários para as perícias médicas, com o fito de analisar danos físicos e estéticos, fixa a quantia máxima de R$370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, até R$1.850,00, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior.

Afirma que os honorários periciais devem ser arbitrados levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, bem como o provimento do recurso para que seja reduzido o valor dos honorários periciais em patamar condizente com o trabalho a ser realizado, não superior a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 265170268.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem no Id. 265700818.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 270112377, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, pretende a parte agravante a redução do valor fixado a título de honorários do perito judicial, sob o argumento de que, além da perícia não demandar complexidade, o valor homologado não encontra amparo na jurisprudência de casos semelhantes.

Pois bem.

De início, constata-se que o Juízo
a quo
ao arbitrar a quantia de R$4.000,00, não apresentou motivação detalhada que justificasse a fixação do aludido valor além dos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Conforme dispõe o artigo 1o da mencionada Resolução, os valores para perícias médicas devem observar um limite de R$370,00, com possibilidade de elevação até R$1.850,00, desde que devidamente fundamentado pelo magistrado. Embora seja possível a fixação de honorários superiores a esse teto, exige-se justificativa concreta para tanto, especialmente quando se trata de perícias de baixa complexidade.

Lado outro, a empresa de perícias, através da perita indicada, considerou para a elaboração da proposta os seguintes trabalhos: o Estudo e Análise dos Autos; o Análise e Interpretação dos exames originais prévios à Perícia; o Análise e Interpretação dos exames originais solicitados na Perícia (quando necessário); o Perícia documental; a Entrevista com a parte; a Entrevista com responsável legal (quando necessário); a Avaliação clínica; o Exame físico; o Estudo Clínico; a Análise e Interpretação dos quesitos formulados pelas partes; a Resposta dos quesitos formulados pelas partes; a Elaboração do laudo pericial; a Revisão do laudo pericial, apontando tratar-se de matéria de alta complexidade.

Ademais, o valor da perícia deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, além da tabela do IBAPE, que indica alguns parâmetros técnicos, devem ser considerados outros critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes.

E nesse particular, certo que o trabalho desenvolvido pelos profissionais designados para atuar como auxiliares do Poder Judiciário deve ser condignamente remunerado.

No caso em exame, a perícia a ser realizada envolve anamnese, exame clínico do periciando, análise documental e elaboração de laudo, com a finalidade de apurar a existência, o grau e a origem da invalidez alegada pela parte autora. Esse tipo de exame, usualmente realizado em demandas securitárias, ao contrário do apontado pela empresa de perícias, não se reveste de alta complexidade e tampouco demanda técnicas especializadas que justifiquem a fixação de honorários em patamar tão elevado.

A jurisprudência desta Câmara Cível tem adotado entendimento no sentido de que, em perícias médicas dessa natureza, os honorários devem ser compatíveis com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se onerar excessivamente a parte responsável pelo custeio da prova.

Nesse sentido:

"O valor dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido."
(TJMT, AI no 1023164-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 31.01.2024, DJE 07.02.2024.)

Soma-se, ainda, o fato de inexistir qualquer indicação da necessidade de deslocamento do profissional para fora do perímetro urbano, do uso de grande quantidade de horas para a elaboração do laudo, ou sobre a fixação desse valor em casos semelhantes já autuados em juízo.

Portanto, havendo a necessidade de produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia, reconhecendo os aspectos subjetivos que contornam a fixação dos honorários periciais, os princípios da razoabilidade (pois no final quem arcará com os valores será a parte vencida) e da proporcionalidade (custo x benefício), hei por bem reduzir a verba para o patamar de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ressalvo, entretanto, que o perito nomeado não está obrigado a aceitar o valor arbitrado, e, em caso de negativa, cabe ao Juízo singular nomear outro profissional para realização do trabalho.

A respeito do tema, decidiu este e. Tribunal:

“Os honorários periciais devem ser fixados em conformidade com o princípio da razoabilidade, que informa nosso ordenamento jurídico. Se exagerado deve ser reduzido, sem imposição do perito de aceitar o valor.”
(RAI no 3426/2011, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 30.03.2011)

“O rol das hipóteses de substituição do perito, constante do artigo 424 do CPC, não é taxativo. É possível a substituição do expert quando apresentados honorários exorbitantes, em número de horas incompatíveis com o trabalho a ser realizado, sob pena de inviabilização da produção da prova pela parte requerente.”
(RAI no 138449/2009, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 27.04.2010)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários periciais em R$2.500,00 (dois mil quinhentos reais) e, caso não seja aceito pelo perito, deverá ser nomeado outro profissional para o encargo.

Por fim, considerando o julgamento deste agravo de instrumento e a consequente perda de objeto,
fica prejudicado o agravo interno interposto no Id. 270556353

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025